Tribunal: CARF
Processo: 10580.904221/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.904221/2014-32
RESOLUÇÃO
1301-001.217 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
PRONTO EXPRESS LOGISTICA SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência.
Sala de Sessões, em 11 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 288/306) interposto em face de acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ01) que julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, reconhecendo crédito tributário
adicional ao que havia sido deferido pelo Despacho Decisório.
Referido Despacho Decisório (fls. 204): (i) homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 14607.38888.181012.1.7.02-6561 e (ii) não homologou as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMPs
no
41145.05691.181012.1.7.02-5566
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.217 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.904221/2014-32
2
27796.74517.181012.1.7.02-9829 18975.32787.181012.1.3.02-9050 28933.59646.181012.1.3.02-
1088. Tais compensações foram realizadas com a utilização de suposto crédito de saldo negativo
de IRPJ do 2o trimestre do ano-calendário de 2011. Veja-se a composição do crédito presente no
referido despacho:

De acordo com análise de crédito (fls. 206/207), a conclusão do Despacho Decisório
se deu em função da falta de confirmação de parcelas de retenção na fonte, supostamente não
comprovadas:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2/181), que foi
julgada parcialmente procedente pela DRJ. O acórdão (fls. 269/276) fundamentou essa conclusão
no seguinte:
No caso em exame, verifica-se que, a rigor, o contribuinte litigante não
apresentou os ‘Comprovantes Anuais de Rendimentos e de Retenções na Fonte’
de que trata e exige a legislação tributária.
Salienta-se que, não obstante o disposto na legislação, a Súmula no 143 do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que dispõe que “a prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”, abriu o
precedente no sentido de possibilitar a admissão de outros meios de prova dos
tributos retidos, desde que essas provas sejam robustas e inequivocamente aptas
a confirmar a alegada liquidez e certeza das parcelas de fonte não reconhecidas
pelo despacho decisório.
No caso dos autos, constata-se que o interessado apresentou junto com sua
manifestação de inconformidade alguns documentos (extratos com informações
de Dirfs e extratos bancários, entre estes alguns não totalmente legíveis), os
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.217 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.904221/2014-32
3
quais, no entanto, são insuficientes para efetivamente atestar as retenções de
tributos que supostamente compõem o saldo negativo para ser compensado.
Ainda é imperioso acrescentar que a ausência de elementos de prova hábeis a
sustentar o direito invocado pelo contribuinte litigante (aqui em especial a
ausência dos ‘Comprovantes de Rendimentos e de Retenção na Fonte’) podem ser
supridas, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal do Brasil no que se refere às retenções na fonte informadas pelas
fontes pagadoras em DIRF.
Nesse sentido, a fim se de buscar elementos para formação de convicção quanto
à existência ou não do direito creditório alegado, relativo especificamente ao 2o
trimestre de 2011 (01/04/2011 a 30/06/2011), foram feitas consultas aos
sistemas internos da Receita Federal do Brasil, as quais atestaram para o
aludido período as retenções de IRPJ no montante de R$ 410.593,46 conforme
telas das DIRFs acostadas às fls. 243 a 268.
Esclarece-se, por oportuno, que os dados constantes dos sistemas informatizados
que ensejaram o reconhecimento parcial do crédito alegado são baseados nas
informações apresentadas pelas fontes pagadoras em suas declarações. Nesse
sentido, a correta informação das retenções na fonte em DIRF são imprescindíveis
para a comprovação do direito creditório, cabendo à pessoa jurídica interessada,
paralelamente aos controles internos já efetuados, acompanhar o cumprimento
das obrigações por partes das suas fontes pagadoras.
Pois bem, considerando que o Despacho Decisório já havia reconhecido
retenções na fonte no montante de R$ 388.104,27 , por meio deste acórdão
confirma-se retenções adicionais no valor de R$ 22.489,19 (R$ 410.593,46 – R$
388.104,27) para ser utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ do 2o
trimestre de 2011 (01/04/2011 a 30/06/2011).
Portanto, uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido
e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve
ser reconsiderada a decisão proferida pela autoridade administrativa para
reconhecer as retenções adicionais no valor de R$ 22.489,19. (destaquei)
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 288/306), alegando,
em síntese, o seguinte:
(i)
Haveria prescrição intercorrente, pois “[...]considerando que a manifestação
de inconformidade tem efeitos de uma ‘impugnação’ e considerando que a
lei 11.457/2007, no seu art. 24, determina que é mandatório à
Administração Pública proferir decisão no prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias, contados do protocolo de petições, defesa ou recurso
administrativo do contribuinte, é possível afirmar que o crédito não
reconhecido na decisão (Acórdão no 101-004.956 - 4a TURMA DA DRJ01)
proferida em 09/12/2021 em face de manifestação de inconformidade
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.217 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.904221/2014-32
4
apresentada pela Recorrente em 12/12/2014 está integralmente extinto em
face da prescrição intercorrente”;
(ii)
Ainda, “tendo em vista a manifestação da RFB sobre a necessidade de
provar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, cumpre sinalizar que ele
existe e é legítimo e, mais, avaliando a análise da própria Receita, é possível
dizer que, cerca de 74% do crédito não reconhecido (R$ 211.518,26 – Fl. 207
do processo), trata-se de retenções feitas por uma das clientes, B2W
Companhia Global do Varejo, feitas à faturas emitidas pela PRONTO
LOGISTICA LTDA, empresa incorporada pela PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA
S.A”; e
(iii)
Apesar do ônus da prova da existência e regularidade do crédito ser do
contribuinte, deve ser feita a devida avaliação pela administração tributária,
com base no princípio da verdade material. Com essa análise, deve ser
reconhecida a integralidade do direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
O Recurso Voluntário foi interposto, por procurador habilitado, em 10/02/2022 (fls.
285), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 282). Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
A controvérsia existente neste Recurso Voluntário diz respeito ao não
reconhecimento do direito creditório de saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre do ano-calendário
de 2011, em função da ausência de confirmação de retenções na fonte.
Preliminarmente, a Recorrente alegou a ocorrência de prescrição intercorrente,
pois o acórdão da DRJ teria sido proferido após o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto
no art. 24 da Lei no 11.457/07. Porém, nos termos da Súmula Carf no 11, a prescrição intercorrente
não se aplica no processo administrativo fiscal. Com efeito, uma vez que durante o processo
administrativo não há que se falar em constituição definitiva de crédito tributário, pois pendente
de pronunciamento final, também não há que se falar em início de prazo prescricional (Acórdão no
1301-002.809, Rel. Cons. Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Sessão de 23/02/2018). Assim,
rejeito a preliminar.
No mérito, a DRJ realizou pesquisa no banco de dados, a fim de verificar eventuais
retenções informadas em Dirf em montante superior ao reconhecido pela DRJ (fls. 243/268). Com
isso, reconheceu retenções adicionais no valor de R$ 22.489,19, deferindo direito creditório
adicional.
A Recorrente alegou, porém, que deveriam ser reconhecidas integralmente as
retenções declaradas. Para isso, alegou: (i) que a maior parte dessas retenções envolveria uma
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.217 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.904221/2014-32
5
pessoa jurídica incorporada e que, por isso, deveria ser reconhecida e (ii) com base na verdade
material, seria possível verificar que as retenções ocorreram.
No caso da incorporação, a Recorrente sustentou que teria incorporado a Pronto
Logística Ltda. (CNPJ/MF no 04.168.529/0001-70) no ano-calendário de 2010 e que esta teria
sofrido retenção no ano-calendário de 2011 no valor de R$ 1.747.430,64, conforme Dirf juntada
(fls. 52):

Veja-se que a maior retenção informada para o saldo negativo de IRPJ utilizado pela
Recorrente (fls. 207) teria sido feita pela pessoa jurídica de CNPJ/MF no 00.776.574/0001-56, no
valor de R$ 527.559,35 e sob o código no 1708:

De fato, consta dos autos alteração societária de incorporação da Pronto Logística
Ltda. pela Recorrente, em 29/01/2010, com registro na Junta Comercial em 01/03/2010. A data do
evento societário foi considerada para a baixa do CNPJ, nos termos do art. 24, §1o, da IN/RFB no
2.119/22 e seu Anexo VIII:
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.217 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.904221/2014-32
6

Porém, chama a atenção o fato de que as retenções teriam sido feitas em nome da
incorporada já no ano-calendário de 2011. Além disso, a Recorrente não apresentou os demais
documentos exigidos pelo art. 235 do RIR/99, como balanço específico e declaração de
rendimentos da incorporada:
Art. 235. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico na
data desse evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, §
1o).
§ 1o Considera-se data do evento a data da deliberação que aprovar a
incorporação, fusão ou cisão.
§ 2o No balanço específico de que trata o caput deste artigo, a pessoa jurídica que
tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude de incorporação, fusão
ou cisão, poderá avaliar os bens e direitos pelo valor contábil ou de mercado (Lei
no 9.249, de 1995, art. 21).
§ 3o O balanço a que se refere este artigo deverá ser levantado até trinta dias
antes do evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, § 1o, e Lei no 9.430, de 1996, arts.
1o, § 1o, e 2o, § 3o).
§ 4o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, que optar pela avaliação a valor de mercado, a diferença entre este e o
custo de aquisição, diminuído dos encargos de depreciação, amortização ou
exaustão, será considerada ganho de capital, que deverá ser adicionado à base de
cálculo do imposto devido e da contribuição social sobre o lucro líquido (Lei no
9.249, de 1995, art. 21, § 2o).
§ 5o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os encargos serão
considerados incorridos, ainda que não tenham sido registrados contabilmente
(Lei no 9.249, de 1995, art. 21, § 3o).
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.217 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.904221/2014-32
7
§ 6o O imposto deverá ser pago no prazo estabelecido no art. 861 (Lei no 9.430,
de 1996, art. 5o, § 4o).
§ 7o A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar
declaração de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o
ano-calendário, em seu próprio nome, até o último dia útil do mês subseqüente
ao do evento, com observância do disposto no art. 810 (Lei no 9.249, de 1995, art.
21, § 4o).
Ou seja, a partir da documentação apresentada, é inviável confirmar se os valores
retidos em nome da incorporada não foram por ela utilizados na apuração de encerramento em
função do evento societário.
Vale destacar que a situação difere daquela em que é utilizada retenção em período
anterior à incorporação, uma vez que, neste caso, o montante deve compor a apuração especial
decorrente do evento societário. Neste caso, aparentemente houve retenção em nome da
incorporada após o evento.
Com base no exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que
a Unidade de Origem:
(i)
Confirme a ocorrência das retenções em nome da incorporada Pronto
Logística Ltda. (CNPJ/MF no 04.168.529/0001-70), conforme Dirf de fls. 52,
bem como verifique se referidas retenções compuseram a declaração de
rendimentos entregue à Receita Federal em função do evento societário de
encerramento por incorporação, juntando esta declaração aos autos;
(ii)
Confirme a disponibilidade do crédito decorrente da retenção citada na Dirf
de fls. 52, bem como a compatibilidade das receitas correspondentes com
aquelas oferecidas à tributação pela Recorrente (Súmula Carf no 80);
(iii)
Considerando que o saldo negativo de IRPJ pretendido nestes autos diz
respeito ao 2o trimestre de 2011, intime a Recorrente para apresentar os
documentos comprobatórios que demonstrem a relação do valor total
retido em face da incorporada no ano-calendário com aquele período de
apuração específico;
(iv)
Ao final, elabore nova análise do direito creditório, contendo os valores
retidos em nome da incorporada.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 383
DF CARF MF
Original